Tribunal: TJMT
Processo: 1015175-34.2023.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-07-18
Data de publicação: 2023-07-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1015175-34.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[RODRIGO PEREIRA DE FARIA - CPF: 962.764.011-53 (VÍTIMA), AGIL ENTREGAS RAPIDAS(AGIL SERVICOS DE COLETAS E ENTREGAS DE CARGAS E ENCOMENDAS LTDA (VÍTIMA), PATRICIA GABRYELLE ALVES - CPF: 667.850.901-30 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DO NÚCLEO DE INQUÉRITOS POLICIAIS - NIPO DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), PATRICIA GABRYELLE ALVES - CPF: 667.850.901-30 (ADVOGADO), MARCONDES LUIZ HENRIQUE DA SILVA - CPF: 011.625.891-83 (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO DO NÚCLEO DE INQUÉRITOS POLICIAIS - NIPO DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1015175-34.2023.8.11.0000

IMPETRANTE: PATRICIA GABRYELLE ALVES
PACIENTE: MARCONDES LUIZ HENRIQUE DA SILVA

IMPETRADO: JUÍZO DO NÚCLEO DE INQUÉRITOS POLICIAIS - NIPO DA COMARCA DE CUIABÁ

EMENTA

HABEAS CORPUS
– ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS, COM RESTRIÇÃO DE LIBERDADE DA VÍTIMA E EMPREGO DE ARMA DE FOGO – PRISÃO PREVENTIVA JUSTIFICADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – PACIENTE QUE ESTAVA EM CUMPRIMENTO DE PENA NO REGIME SEMIABERTO HARMONIZADO QUANDO FOI PRESO EM FLAGRANTE – REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO –
ORDEM DENEGADA
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Inexiste constrangimento ilegal na decisão que decreta a segregação cautelar com fundamento na garantia da ordem pública, devido ao risco de reiteração delitiva, evidenciado pela reincidência específica do paciente, que estava em cumprimento de pena no regime semiaberto quando foi preso em flagrante.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1015175-34.2023.8.11.0000

IMPETRANTE: PATRICIA GABRYELLE ALVES

PACIENTE: MARCONDES LUIZ HENRIQUE DA SILVA

IMPETRADO: JUÍZO DO NÚCLEO DE INQUÉRITOS POLICIAIS - NIPO DA COMARCA DE CUIABÁ

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, manejado em favor de
Marcondes Luiz Henrique da Silva
, apontando como autoridade coatora o juízo do Núcleo de Inquéritos Policiais da Comarca de Cuiabá/MT, que o mantém preso cautelarmente, ante a suposta prática do crime previsto no artigo 157, § 2º, II e V c/c §2-A, I, do Código Penal [
roubo majorado pelo concurso de pessoas, com restrição de liberdade da vítima e emprego de arma de fogo
].

A defesa sustenta que a decisão constritiva carece de fundamentação idônea, porquanto a reincidência do acusado e a gravidade abstrata do delito são insuficientes para justificar sua segregação cautelar.

Ao final, aponta violação ao princípio da homogeneidade e almeja a concessão da ordem para que seja revogada a prisão preventiva do paciente.

O pedido de tutela liminar foi indeferido (id. 173854684).

As informações foram dispensadas.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela denegação da ordem (id. 174337654).

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1015175-34.2023.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Por meio da presente ação constitucional, a impetrante busca cessar o constrangimento ilegal a que é submetido
Marcondes Luiz Henrique da Silva
, por ordem do juízo do Núcleo de Inquéritos Policiais da Comarca de Cuiabá/MT, que decretou a prisão preventiva do paciente, com lastro na garantia da ordem pública, para se evitar a reiteração delitiva, na conveniência da instrução criminal e na aplicação da lei penal, sob os seguintes fundamentos:

“
Vistos etc.

Trata-se de expediente encaminhado pela digna Autoridade Policial comunicando a lavratura de auto de prisão em flagrante do custodiado
MARCONDES LUIS HENRIQUE DA SILVA
, pela prática, em tese, dos
crimes
previstos no artigo
157, § 2º, II e V c/c §2-A, I, do CP
.

Estatui o art. 310 do CPP que o magistrado, ao receber o auto de prisão em flagrante, deverá, alternativamente, relaxar a prisão ilegal ou converter a prisão em flagrante lícita em prisão preventiva ou, não sendo o caso, conceder liberdade provisória ao custodiado.

Quanto à legalidade da prisão em flagrante comunicada pela digna autoridade policial
, verifico nos autos que não foram observadas todas as formalidades exigidas pela lei quanto à prisão do indigitado, haja vista que não informação nos autos de que houve perseguição após a pratica do crime de roubo realizado no dia 20/06/2023 e, logo,
não há prova de que a prisão do indiciado tenha ocorrido logo após ele efetuar o roubo, não restando, portanto, configurado nenhuma das hipóteses dispostas no art. 302, do CPP
,
impondo-se
, portanto,
o

relaxamento da prisão do custodiado
, ex vi, ao § 4º do art. 310 do CPP.

Posto isto, em consonância com os fundamentos retro expendidos:

- Relaxo a prisão em flagrante do custodiado MARCONDES LUIS HENRIQUE DA SILVA.

- Tendo o custodiado alegado que foi maltratado durante a prisão, extraia-se cópia da mídia de vídeo contendo o termo de declaração do autuado e encaminhe-se ao Ministério Público Criminal, bem como à Corregedoria da Polícia Militar para apuração e providências legais ante a afirmação do segregado de que houve abuso em sua prisão, encaminhando-o para atendimento médico e psicossocial especializado, nos termos do art. 11 da 213/2015 CNJ.

- Não tendo, segundo afirmou o custodiado, sido cumprido pela Autoridade Policial o disposto no art. 306 do CPP, extraia-se cópia do CD contendo o termo de declaração do autuado e encaminhe-se a Corregedoria da Polícia Civil para apuração e providências legais.

- Considerando o estado de saúde relatado pelo custodiado, intime-se o diretor do sistema prisional para que encaminhe o custodiado para avaliação médica e, constatada a doença alegada neste ato pela defesa, seja submetido a tratamento e a acompanhamento médico, bem como para que seja mantido em cela compatível com seu estado de saúde e condição física.

Passo agora a analisar o pedido de prisão preventiva formulado pelo Ministério Público neste ato
.

Para que seja decretada a prisão preventiva se faz necessário: (...).

De proêmio, é imperioso destacar,
in casu
, que o crime, objeto de lucubração nesses autos, é doloso e apenado com pena privativa de liberdade superior a 4 (quatro) anos.

Ademais,
o indigitado é reincidente
, conforme se infere de sua
folha de antecedentes criminais
(ID. 121144331 e ID.121244333),
haja vista ter sido condenado em crime doloso
, de modo que, em razão disso, se faz cogente reconhecer estar presente o requisito de admissibilidade do decreto prisional cautelar.

Quanto à presença do
fumus commissi delicti
, compulsando os documentos encaminhados pela autoridade policial, verifico que a materialidade do delito restou demonstrada pelo
auto de apreensão n. 2023.16.248683
(Id. 121219431).

No tocante aos
indícios de autoria
, verifico, pelo
termo de declaração da vítima Rodrigo Pereira de Faria
, que tais indícios se fazem presentes. A referida vítima declarou, em suma, que:

‘Que trabalha na empresa Agil Entregas rápidas a 2 anos; Que trabalha realizando transportes de carga de eletrônicos para o interior do estado;
Que na data de ontem o declarante estava no carro Fiorino da empresa com destino a Lucas do Rio do Verde quando foi abordado próximo a Estrada da Guia por três indivíduos, os quais estavam em um veículo Gol branco com sirene e aviso sonoro aparentando serem policiais
; Que dois indivíduos abriram as janelas do veículo Gol e mandaram o declarante encostar o Fiorino da empresa e
ambos estavam vestindo uniforme preto da Policia Civil e o terceiro elemento estava vestindo terno
; Que inclusive o declarante achou que o elemento de terno fosse o delegado de polícia; Que os três indivíduos abordaram o declarante se passando por policiais civis e mandaram o declarante parar o veículo da empresa acusando o declarante de estar transportando droga dentro do carro;
Que os três suspeitos estavam com pistola em punho e apontaram em direção do declarante mandando ele encostar o veículo; Que neste momento o declarante apertou o botão do pânico que há no veículo da empresa e que aciona a polícia
; Que após descobrirem que o declarante apertou o botão do pânico, os suspeitos começaram a lhe agredir fisicamente usando as armas de fogo; Que colocaram o declarante no banco de traz do veículo Gol que conduziam e subtraíram vários aparelhos celulares IPhone que havia no interior do carro da empresa;
Que nesta unidade o declarante procedeu ao reconhecimento pessoal do suspeito MARCONDES LUIS HENRIQUE DA SILVA e afirmou sem sombra de dúvidas que ele é um dos envolvidos no delito de roubo de ontem
e que MARCONDES foi quem mais agrediu fisicamente o declarante com tapas e socos na cabeça e com uma pistola de cor preta
; Que após praticarem o roubo da carga, jogaram o declarante no antigo lixão de Cuiabá com as mãos e pés amarrados; Que nenhum dos três indivíduos estava com o rosto coberto;
Que conseguiu ver que um deles usava tornozeleira eletrônica
; Que apesar de ter sido agredido o declarante não ficou com lesões aparentes;
Que nesta unidade foi mostrado ao depoente os celulares de marca IPhone recuperados e o depoente reconheceu os celulares recuperados como sendo a carga roubada por MARCONDES e seus comparsas
; Que reconheceu os aparelhos celulares pelas características deles e posteriormente a proprietária da empresa trará as notas fiscais dos aparelhos para retirada; Que MARCONDES o tempo todo falava ao celular com outro indivíduo; Que o declarante não conseguiu visualizar a placa do veículo Gol que estava com os suspeitos; Que uma corrente de ouro sua com pingente também foi roubada pelos suspeitos e ate o momento não foi recuperada’.

Com efeito, havendo indícios suficientes de autoria, forçoso é reconhecer a presença do
fumus commissi delicti
, conforme preceitua a parte final do art. 312 do CPP.

No que diz respeito ao
periculum libertais
verifico, conforme já expedido acima, pela certidão de antecedentes extraída do sistema informatizado do TJ-MT, que o indigitado é
reincidente em crime doloso
e, ainda,
registra diversos processos criminais por crimes dolosos
, havendo, quanto ao mesmo,
evidente reiteração criminosa
, sendo, portanto, necessária à manutenção de sua custódia cautelar por garantia da ordem pública, com vistas a salvaguardar a sociedade de novas investidas criminosas, pondo cobro as reiterações criminosas praticadas, evitando, assim, a indesejável sensação de impunidade, diante do flagrante menosprezo pelas normas penais demonstrado pelo agente, sobretudo, porque
o custodiado já se encontrava fazendo uso de tornozeleira eletrônica no momento em que foi preso
. Nesse sentido é a jurisprudência pátria, conforme
se infere dos julgados que subseguem transcritos,
in litteris
: (...).

Por sua vez, vejo como necessária, também, a decretação da prisão preventiva do segregado
por conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal, haja vista que não há prova nos autos de endereço certo e emprego fixo do custodiado em questão
. Note-se que, no termo de interrogatório, o custodiado declarou estar desempregado, não havendo nada, portanto, que o prenda ao distrito da culpa, razão pela qual, vale repetir, justifica-se o decreto prisional cautelar do custodiado em comento.

Com efeito, por tudo que mereceu registro, no vertente caso, vislumbro presente o periculum libertais.

Levando-se em conta a reiteração delitiva do custodiado, não vislumbro cabível a substituição do decreto prisional por outra medida cautelar diversa da prisão e, portanto, as medidas cautelares diversas da prisão, no vertente caso, revelam-se insuficientes a por cobro à dedicação do custodiado quanto à prática de crime tão grave e prejudicial à sociedade, sobretudo, porque o custodiado já se encontrava fazendo uso de tornozeleira eletrônica no momento em que foi preso.

Com efeito, estando presentes os requisitos legais para o decreto prisional cautelar do custodiado, impõe-se seja deferido o pedido ministerial e, consequentemente, seja decretada a prisão preventiva do custodiado.

Posto isto, em consonância com os fundamentos retro expendidos:

- Defiro o pedido formulado pelo Ministério Público, neste ato e, por corolário,
DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA
do custodiado
MARCONDES LUIS HENRIQUE DA SILVA
, ante os fundamentos acima expendidos
(...)”.

Os autos originários mostram que, no dia 20 de junho de 2023, três indivíduos, vestidos com trajes da Polícia Civil, portando armas de fogo e com o uso de um veículo gol branco, renderam o motorista da empresa ‘Ágil Serviços de Coleta e Entregas Ltda’ e subtraíram uma carga de aparelhos Iphone, avaliada em R$ 352.000,00 [trezentos e cinquenta e dois mil reais], que seria transportada para a cidade de Lucas do Rio Verde/MT.

Em diligências ininterruptas, a Polícia Militar logrou êxito em identificar um dos acusados na posse de parte da carga roubada, o qual foi preso em flagrante e encaminhado à Delegacia.

No local,
Marcondes
foi reconhecido pela vítima e, posteriormente, submetido a audiência de custódia, ocasião em que teve sua prisão preventiva decretada, contra a qual se insurge a defesa.

O artigo 312 do CPP prevê que a prisão preventiva poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria, além da comprovação do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

No caso
sub examine
, o decreto prisional se encontra suficientemente fundamentado na necessidade de resguardo da ordem pública, diante do risco concreto de reiteração delitiva, evidenciado pela reincidência
específica
do acusado.

Em consulta ao Sistema SEEU, verifiquei que
Marcondes
encontrava-se no regime semiaberto harmonizado e utilizava tornozeleira eletrônica no momento de sua prisão flagrancial, além de ostentar três condenações
definitivas
pela prática dos crimes de
roubo majorado
,
extorsão qualificada
,
tráfico de drogas
e falsa identidade, com pena unificada de
29 (vinte e nove) anos e 5 (cinco) meses de reclusão
, o que é de todo suficiente para demonstrar o
periculum libertatis
. Confira-se:

“
Ademais, o ora agravante é
reincidente
- tendo em vista condenação anterior por roubo - e, quando flagrado, estava em cumprimento de pena no regime aberto, o que também justifica a
prisão
cautelar na necessidade de garantia da
ordem pública
,
como forma de evitar a reiteração delitiva
” [
destaquei
- STJ. AgRg no HC 790101 / SP. Agravo Regimental no
Habeas Corpus
2022/0390257-2. Relator Ministro Ribeiro Dantas. Data do Julgamento: 20/03/2023. DJe: 24/03/2023].

“
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
” [Enunciado nº 6 – Turma de Câmaras Reunidas – TJMT].

Quanto à suposta violação ao princípio da homogeneidade, a “
futura pena a ser aplicada é um prognóstico que somente será confirmado após a conclusão do julgamento da ação penal, não sendo possível inferir, nesse momento processual e na estreita via ora adotada, o eventual regime prisional a ser fixado em caso de condenação
” [STJ. AgRg no HC 802975 / SC. Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca. DJe: 17/3/2023].

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
denego
o
habeas corpus
vindicado em favor
de
Marcondes Luis Henrique da Silva
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/07/2023